Tribunal: TJSP
Processo: 1058156-95.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação. Ação revisional. Contrato de financiamento para aquisição de veículo. Inexistência de ilegalidade quanto à taxa de Registro do Contrato. Reconhecimento de abusividade, contudo, com relação à cobrança da Tarifa de Cadastro e do Seguro. Parcial procedência ora reconhecida. Recurso parcialmente provido.